Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. VENDA DO VEÍCULO APÓS A CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com efeito, o art. 98 do Código de Processo Civil é bastante claro ao afirmar que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não exclui a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Ocorre, na verdade, apenas a suspensão da exigibilidade das verbas por cinco anos. Nesse contexto, a simples concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à executada não retira da parte adversa sua pertinência subjetiva nesses autos. Isso porque, durante cinco anos, se a condição financeira da litigante mudar, ou se forem encontrados bens em seu nome, os honorários poderão, sim, ser cobrados.
2. Conforme o disposto no art. 167, parágrafo 1o, inciso II, do Código Civil, considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato. Constitui tal vício causa de nulidade absoluta.
3. Fica afastada a boa-fé quando as provas trazidas aos autos não são capazes de sequer infirmar a dúvida sobre a simulação.
4. No caso de compra e venda de veículo, a emissão de DUT em data posterior a da condenação à obrigação de pagar não é capaz de, por si só, atestar a veracidade do negócio jurídico. 4.1 Em razão da dúvida levantada pela relação de parentesco entre a vendedora e a compradora, faz-se necessária a apresentação de outras provas da veracidade do negócio como, por exemplo, comprovante de transferência dos valores, cópia do contrato ou outro documento idôneo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.